Tribunal: TJDFT
Processo: 0701619-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701619-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA AGRAVADO: LAURENCIA RODRIGUES DE SALES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAÚDE BRB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por LAURENCIA RODRIGUES DE SALE (processo n.o 0700264-64.2024.8.07.0001), deferiu a tutela provisória de urgência para determinar ao agravante que promova a autorização e o custeio integral do procedimento médico (CIRURGIA DE TRANSPLANTE DE CORAÇÃO) da parte autora, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC (ID n.o 183001355 do processo n.o 0700264-64.2024.8.07.0001). Em suas razões recursais (ID n.o 55038157 - Pág. 1/25), o agravante sustenta, em síntese, que o agravado não preenche os requisitos para a concessão do benefício da tutela antecipada, de modo que a decisão agravada deveria ser reformada. Narra que a Saúde BRB é uma entidade de autogestão, sem fins lucrativos, sendo que a Agravada somente foi admitida dada à exclusiva condição de dependente direta de funcionário do BRB - Banco de Brasília; sem esta condição, jamais poderia ser beneficiária da Saúde BRB, pois a Agravante não fornece seu plano no mercado consumidor. Pontua que aos contratos administrados por autogestões em saúde não se aplica os dispositivos da Código de Defesa do Consumidor. Defende que “O Transplante Cardíaco não é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, por não constar do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente editado pela ANS – RN n.o 428/2017”. Alega que os efeitos da decisão agravada não atenderiam ao requisito previsto no § 3o, art. 300, do CPC, tendo em vista que, “verifica-se a ausência da plausibilidade do direito da Agravada, pois não há disposição legal ou contratual a dar fundamento ao pleito de cobertura do transplante cardíaco e que o aporte de recursos para cobertura de um procedimento não previsto em contrato onera os demais beneficiários do plano de saúde, que pagam para que outros tenham direito a coberturas não previstas no contrato e nos normativos vigentes aplicáveis.” Sustenta a irretroatividade da Lei n.o 14.454/2022 e que a cobertura assistencial de um plano de saúde pactuado antes da nova lei não contempla, de forma automática, a nova cobertura assistencial extra ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, antes não prevista na Lei n.o 9.656/1998. Dessa forma, tendo em vista que o contrato entre a Agravada e a Agravante é anterior à Lei 14.454/2022, em respeito ao art. 5o, XXXVI, da CFRB/88, não são aplicáveis ao contrato as regras trazidas pelo novo diploma legal. Nesse contexto, pleiteia a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento do recurso para que não seja obrigada a custear o transplante cardíaco solicitado pela Agravada, tendo em vista a ausência de obrigação contratual e legal, bem como o não preenchimento do requisito de probabilidade do direito e possibilidade de irreversibilidade da medida de urgência deferida. No mérito, requer a reforma da decisão vergastada. Preparo regular (IDs n.o 455039770 - Pág. 1/2). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. O direito à saúde e, consequentemente, à vida consubstancia direito social consagrado na Constituição Federal em seu art. 6o. Por sua vez, o art. 196 da CF assegura o seguinte: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Embora o Estado tenha assumido o compromisso constitucional de prestação de serviços que garantam a saúde dos cidadãos, o que se verifica é o inadimplemento dessa obrigação, fazendo com que muitos contratem os serviços de planos de saúde. Verifica-se que a autora/agravada foi diagnosticada com CARDIPATIA, tendo sido indicado procedimento cirúrgico em razão de "quadro clínico de extrema gravidade, e risco de piora clínica com necessidade de suportes ventriculares invasivos ou morte”, motivo pelo qual “a Equipe de Transplante Cardíaco do Hospital do Coração do Brasil indicou a realização do procedimento de transplante cardíaco (CID-10: Z 94.1)”. Ademais, importante destacar que além da imprescindibilidade do procedimento cirúrgico de transplante cardíaco ter sido atestado por equipe médica, ante a possibilidade de morte da agravada, a inserção de seu nome na lista de espera no Sistema Nacional de Transplantes encontra-se condicionada a autorização prévia do plano de saúde, a fim de garantir o custeio de todas as despesas relativas ao transplante. Em um juízo primário de cognição, verifica-se que a decisão agravada não é passível de reforma, pois a concessão da antecipação de tutela obedeceu aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que se trata de cobertura de atendimento de caráter emergencial e que impliquem em risco de vida da agravada. Ademais, em relação à probabilidade do direito da agravada, que foi analisada pelo Magistrado a quo, é importante destacar trecho que fundamentadamente expõe que: “Apesar de a parte ré afirmar que o transplante cardíaco não é de cobertura obrigatória, por não constar do rol de procedimentos da ANS, a saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento. Os planos de saúde devem garantir aos pacientes conveniados os tratamentos necessários à plena recuperação de sua saúde, sob pena de se macular a própria finalidade do contrato firmado, além da violação do princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo nos casos de urgência e emergência”, como é o caso dos autos. Nesse sentido, colaciona-se precedente deste e. Tribunal em caso semelhante, quanto a possibilidade de deferimento de pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o plano de saúde autorize e custei todos os procedimentos atrelados ao transplante cardíaco, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM MIOCARDIOPATIA ISQUÊMICA. ELEGIBILIDADE PARA TRANSPLANTE CARDÍACO. INDICAÇÃO DE IMPLANTE CARDÍACO. HEART MATE. URGÊNCIA EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por beneficiário de plano de saúde, deferiu a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pelo autor na petição inicial, para "determinar que o plano de saúde proceda ao fornecimento do tratamento indicado na inicial - Heart Mate II "Thoratec" e dos procedimentos necessários para a sua realização (...), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (mil reais), limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais)". 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir a tutela provisória vindicada pelo autor na petição inicial. 3. O autor, que conta com 48 (quarenta e oito) anos de idade, é portador de miocardiopatia isquêmica, com disfunção ventricular acentuada, síndrome cardiorrenal e hipertensão pulmonar, já listado para transplante cardíaco, conforme laudo médico apresentado ao ID origem 117272383. Para adequado tratamento desse quadro clínico, foi indicada ao paciente, por seu médico assistente, a realização do implante cardíaco denominado "Heart Mate II" (Thoratec), conforme relatório médico de ID 33250136. Esse procedimento foi negado pela operadora de plano de saúde agravante sob o argumento de não se encontraria albergado pelo Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS (ID 33250136). 4. A suposta ausência de determinado procedimento no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não exime a operadora de contrato de assistência à saúde da responsabilidade de custeá-lo, já que a referida listagem representa referência básica para cobertura obrigatória mínima oferecida por essas pessoas jurídicas, sem esgotar os recursos que poderão ser colocados à disposição do contratante, especialmente se há indicação técnica de especialista. 5. Não se desconhece que, em 10/12/2019, a Quarta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.733.013, sob a relatoria do eminente Min. Luis Felipe Salomão, concluiu pela inviabilidade de se albergar o entendimento segundo o qual o rol da ANS seria exemplificativo. No entanto, o referido precedente não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, tratando-se de entendimento, por ora, isolado, sobretudo diante de julgados posteriores e recentes da Terceira Turma do c. STJ reiterando o prévio posicionamento, no sentido de que o rol da ANS seria exemplificativo. 6. Anote-se que, diante da clara divergência entre as 3a e 4a Turmas do c. STJ sobre a questão, a matéria está pendente, até a presente data, de uniformização pela 2a Seção da c. Corte Superior no julgamento do EResp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP. Contudo, enquanto não unificado o entendimento do c. STJ sobre o tema, é inviável concluir pela ocorrência de overruling na espécie, de modo que deve prevalecer, neste instante, o entendimento consolidado desta 2a Turma sobre a matéria, no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não é taxativo, o que denota a probabilidade do direito da parte agravada. 7. Quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte autora, observa-se que os relatórios médicos apresentados aos autos de origem (ID ID 33250136) são claros ao descrever a gravidade do quadro cardíaco e renal do paciente, o qual se encontra elegível para realização de transplante cardíaco. 8. Diversamente do consignado no recurso, não se vislumbra irreversibilidade da medida deferida pelo Juízo a quo, diante da possibilidade de conversão da tutela provisória em perdas e danos em caso de ulterior improcedência dos pedidos deduzidos na peça vestibular, nos termos do art. 302, I, do CPC. 9. Recurso conhecido e desprovid”o. (Acórdão 1419149, 07036541620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, está demonstrado nesse juízo estreito de deliberação, que o risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso, pois a parte agravada necessita de cobertura para prosseguir com seu tratamento, sob pena de ofensa aos seus direitos a dignidade e saúde, bem como de ser submetido à situação de piora irreversível em sua situação de saúde. Salienta-se que não há risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), tendo em vista que eventual improcedência da ação permitirá à agravante a cobrança dos valores eventualmente custeados para o tratamento. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça (art. 178, inciso II do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador